Tribunal: TJMT
Processo: 0001741-95.2019.8.11.0012
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001741-95.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CICERO SILVA BRAS (APELADO), VELOSO SILVA RODRIGUES - CPF: 042.374.911-02 (APELADO), ITALO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 050.882.921-63 (APELADO), CARLOS ALBERTO ROCHA - CPF: 062.080.541-25 (APELADO), VICTOR SCAPINI BRITO - CPF: 092.732.481-44 (APELADO), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), CICERO SILVA BRAS - CPF: 048.076.871-40 (APELADO), HATOS HUNGE CAMARGO DA CRUZ - CPF: 061.320.191-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO LOPES LIMA - CPF: 062.880.001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HATOS CAMARGO DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), THIERRY ALVES VIEIRA - CPF: 071.743.541-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VELOSO SILVA RODRIGUES - CPF: 042.374.911-02 (APELANTE), VICTOR SCAPINI BRITO - CPF: 092.732.481-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), WASHINGTON HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 612.828.333-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – CONDENAÇÃO DE PARTE DOS DENUNCIADOS POR TRÁFICO DE DROGAS E ABSOLVIÇÃO DE OUTROS, BEM COMO, A ABSOLVIÇÃO DE TODOS DA ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO –
1. RECURSO ACUSATÓRIO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE TODOS OS DENUNCIADOS POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E INDENE DE DÚVIDA – INCRIMINAÇÃO POLICIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÕES MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO –
2. RECURSO DEFENSIVO
– PENA-BASE – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA E MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE – PRETENDIDA NULIDADE OU REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE –
ERROR IN JUDICANDO
– APREENSÃO DE 8,5KG DE MACONHA – CONDENAÇÃO ANTERIOR POR ROUBO – ACRÉSCIMO PENAL RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – FRAÇÃO DE 1⁄2 - PRETENDIDO ABRANDAMENTO – VIABILIDADE – INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO –
3. APELO ACUSATÓRIO DESPROVIDO – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A ausência de ratificação judicial de depoimentos inquisitoriais de policiais em sentido a confirmar a estabilidade e permanência do vínculo associativo e da consequente relação com a droga apreendida, não autoriza a condenação por tráfico e associação, na forma do art. 386, VII, do CPP.

2. Recurso defensivo.

2.1. Impossível acolher a arguição de nulidade da dosimetria calcada na tese de desproporcionalidade dos acréscimos penais, visto constituir alegação da presença de mero
error in judicando
, relacionado a possível ofensa a direito material [individualização da pena em sentido estrito por ofensa ao princípio da razoabilidade em matéria de dosimetria da pena], incompatível com a aventada ocorrência de nulidade, que somente teria lugar na hipótese de
error in procedendo
[erro formal].

2.2. Pena-base. A expressiva quantidade de droga (mais de 8,5kg de maconha) como circunstância judicial preponderante, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, e a modulação do acréscimo de 02 anos de reclusão acima do mínimo legal abstratamente cominado ao delito de tráfico de drogas, constituem fundamentos idôneos na dosimetria da pena.

2.3. A condenação anterior por roubo majorado, crime perpetrado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, justifica a elevação da pena em 1/5 pelos maus antecedentes.

2.4. Sendo mitigada a influência que a ação delitiva atribuída aos maiores de idade causou no âmbito da corrupção do adolescente envolvido no tráfico de drogas, dada à ausência de pormenores que indiquem possível relação de autoridade e subordinação com os adultos, e, ainda, pela preexistência de informações sólidas de que o adolescente, à época do fato, já era conhecido no meio policial como pessoa intimamente relacionada à narcotraficância, não se justifica o aumento de 1/2 pela incidência da causa especial de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, sendo insuficiente a mera menção sobre a realização do crime na casa do adolescente, mesmo porque, nem ele assume que residia no local.

3. Apelo acusatório desprovido. Apelo defensivo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recursos de apelações criminais
interposta a tempo e modo por
Ministério Público de Mato Grosso
, na pessoa da Promotora de Justiça, Dra. Tereza de Assis Fernandes, bem como, por
Veloso Silva Rodrigues
e
Victor Scapini de Brito
, ambos qualificados e representados pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Tiago Venicius Pereira Passos, colimando a reforma da
sentença
proferida em 18/5/2020 [id. 105147468, pp. 82-91] pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da comarca de Nova Xavantina, nos autos de Ação Penal n. 0001741-95.2019.8.11.0012, cód. 113648, e que, julgando
parcialmente procedente a denúncia
[
fatos ocorridos em dia não especificado, até o dia 27/3/2019, por volta de 15h, na rua Maria Barbosa Fernandes, n. 435, bairro Vermelho, em Nova Xavantina
]:

a)
absolveu
Carlos Alberto Rocha
,
Cícero da Silva Brás
,
Ítalo Medeiros da Silva
,
Veloso Silva Rodrigues
,
Victor Scapini de Brito
e
Washington Henrique Pinheiro dos Santos
, da acusação da prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

b)
absolveu

Carlos Alberto Rocha
,
Cícero Silva Brás
e
Ítalo Medeiros da Silva
, da acusação da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

c)
desclassificou
a conduta de
Washington Henrique Pinehrio dos Santos
, inicialmente tipificada na forma do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, para a do art. 28 do mesmo Diploma Legal Repressivo, nos termos do art. 383 do CPP;

d)
condenou

Veloso Silva Rodrigues
, à pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1200 dias-multa, valor unitário mínimo, na forma do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006;

e)
condenou

Victor Scapini de Brito
, à pena privativa de liberdade de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 875 dias-multa, valor unitário mínimo, na forma do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Nas razões constantes do id. 105147468, pp. 145-ss a 105147469, pp. 1-15, a douta acusação postula a condenação de
Cícero Silva Brás
,
Carlos Alberto Rocha
,
Veloso Silva Rodrigues
,
Washigton Henrique Pinheiro dos Santos
,
Ítalo Medeiros da Silva
e
Victor Scapini de Brito
como incursos nas penas do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que os depoimentos policiais são claros ao estabelecer o
animus
associativo estável e perene de todos os coapelados, nos termos do Enunciado n. 8/TJMT, máxime diante das incoerências nos relatos dos adolescentes infratores.

Prossegue requerendo a condenação dos apelados
Cícero Silva Brás
,
Carlos Alberto Rocha
,
Washigton Henrique Pinheiro dos Santos
e
Ítalo Medeiros da Silva
nos termos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois, no caso, a forma como as drogas foram apreendidas na posse do Recorrido Washington trazem, por si só, elementos característicos do tráfico de drogas.

Ainda de acordo com o anseio ministerial, as circunstâncias de como se desenvolveu a ação – após denúncia anônima noticiando a chegada de um carregamento de grande quantidade de drogas para abastecimento das “bocas de fumo” locais, a apreensão de mais de 8,5 kg de maconha e 13 trouxinhas de substância entorpecentes análogos à pasta base (que seria gerida por todos) –, bem como, a delação de Ítalo e Cícero de que venderam droga para os adolescentes, permite a condenação de todos os apelados.

Postula, ainda, a incidência da causa especial de aumento do art. 40, VI, da LAD, pois houve comprovação da venda de drogas aos adolescentes infratores.

Em sede de contrarrazões [id. 105147469, pp. 31-34], a defesa de
Cícero Silva Brás
,
Carlos Alberto Rocha
,
Veloso Silva Rodrigues
,
Washigton Henrique Pinheiro dos Santos
,
Ítalo Medeiros da Silva
e
Victor Scapini de Brito
, ora representados pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Tiago Venicius Pereira Passos, postula a mantença da absolvição, amparando-se nos fundamentos contidos na sentença de primeiro grau.

RECURSO DA DEFESA COMUM

A defesa comum aos apelantes
Veloso Silva Rodrigues
e
Victor Scapini de Brito
postula, nas razões no id. 105147469, pp. 18-29, a nulidade ou reforma da dosimetria da pena, com a finalidade de promover a
redução da pena-base
, assinalando a desproporcionalidade do aumento de acima do mínimo legal ante a quantidade de droga apreendida, impondo-se reforma.

Em relação ao apelante
Veloso
, entende que, em relação aos maus antecedentes, o fato criminoso que gerou a majoração da pena ocorreu há mais de sete anos. Nessa senda, conclui que “
o Supremo Tribunal Federal tem entendimento contrário ao do magistrado, impossibilitando-se que condenações criminais há mais de 5 (cinco) anos, contados da extinção ou cumprimento da pena, possam ser considerados como maus antecedentes, adotando-se o sistema da temporariedade
” [id. 105147469, p. 19],
devendo assim, ser considerado referido apelante primário e de bons antecedentes criminais
.

Na terceira fase, pede o
abrandamento da fração referente à causa especial de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
, aplicado em 1⁄2, para que seja minorado para o mínimo de 1/6 para ambos os apelantes.

Pede, ao fim, o prequestionamento expresso dos arts. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, art. 5º, incisos LV e LVII, 93, IX, da CF, visando obter acesso às instâncias superiores acaso desprovida a pretensão defensiva.

Em contrarrazões [id. 105147469, pp. 38-54], a douta acusação repele as postulações defensivas, salientando que para a incidência dos maus antecedentes não há necessidade de transcurso do prazo da temporariedade, bastando a demonstração de que a condenação anterior é definitiva, como é o caso dos autos.

Com relação ao pedido de reconhecimento da desproporcionalidade do aumento de pena decorrente da quantidade e natureza da droga apreendida, estabelece conclusão de que a vultosa quantidade de maconha e cocaína apreendidas [8,5kg de maconha, e 10g de pasta-base de cocaína], permitem a elevação penal nos moldes da sentença, sem que se possa falar em ofensa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Por último, quanto à majoração da pena na fração de 1⁄2 pela incidência do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, sustenta que nesse caso as circunstâncias concretas do fato, perpetrado com a participação de dois adolescentes, na residência destes, justifica o distanciamento do mínimo legal.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, considerando que as anteriores distribuições não são capazes de atrair a relatoria do feito [id. 105228482].

A certidão no id. 105228483 assinala que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo
desprovimento dos apelos
,
verbis
:

“
Imputação de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico. Ação penal julgada parcialmente procedente. Apelos Defensivo e Ministerial. 1) Recurso Ministerial: Pretendida a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, nos exatos termos da denúncia. Inviabilidade. Sentença prolatada em absoluta consonância com a prova dos autos. Inexistência de provas robustas acerca da provável associação estável e permanente entre os acusados para a prática do ilícito. Prevalência do princípio in dubio pro reo neste tópico. Policiais que, ouvidos em juízo, nada souberam esclarecer acerca das diligências investigativas que levaram à efetiva apreensão das drogas em poder de apenas dois dos réus, os quais foram efetivamente condenados por tráfico de drogas. 2) Apelação defensiva: Pleito de mitigação das penas impostas aos réus Veloso e Victor. Improcedência. Penas exasperadas com adequação, levando em conta a vultuosa quantidade de droga apreendida, com observância do princípio da individualização das penas. Escoamento do período depurador que não afasta o reconhecimento de maus antecedentes. Escolha da fração de 1⁄2 (metade) para majoração da pena em razão do envolvimento de adolescente devidamente fundamentada na sentença. Parecer pelo desprovimento dos recursos, para que seja mantida intacta a sentença
” [
sic
parecer, id. 108076464, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da inclusa denúncia incriminadora a seguinte descrição fática, dando
Cícero Silva Brás
,
Carlos Alberto Rocha
,
Veloso Silva Rodrigues
,
Washington Henrique Pinheiro dos Santos
,
Ítalo Medeiros da Silva
e
Victor Scapini Brito
, como incursos nas penas dos arts. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em dias não especificados até o dia 27 de março de 2019, por volta das 15:00hrs, na Rua Maria Barbosa Fernandes, n.º 435, Bairro Vermelho, nesta cidade, Cícero Silva Brás, Carlos Alberto Rocha, Veloso Silva Rodrigues, Washington Henrique Pinheiro dos Santos, Ítalo Medeiros da Silva e Victor Scapini Brito, com consciência, vontade e unidade de desígnios associaram-se entre si e com os adolescentes [H. H. C. C.], [M. A. L. L.] e [T. A. V.] com o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço Cícero Silva Brás, Carlos Alberto Rocha, Veloso Silva Rodrigues, Washington Henrique Pinheiro dos Santos, Ítalo Medeiros da Silva e Victor Scapini Brito, com consciência, vontade, unidade de desígnios e com a participação dos adolescentes [H. H. C. C.], [M. A. L. L.] e [T. A. V.] prepararam, adquiriram, tiveram em depósito e guardaram drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 05 tabletes de substâncias entorpecentes análoga a maconha, 13 trouxinhas de substâncias entorpecentes análogas à pasta base de cocaína, 03 porções de substâncias entorpecentes análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 8,5 kg, 05 g, 05 g, respectivamente.

Apurou-se que os denunciados Cícero, Carlos, Veloso, Washington, Ítalo e Victor se associaram entre si e com os adolescentes [H. H. C. C.], [M. A. L. L.] e [T. A. V.] para juntos traficarem drogas nesta cidade. Para tanto utilizavam as residências dos adolescentes [T. A. V.] e [H. H. C. C.] como ponto de depósito, preparo, entrega e distribuição das drogas.

No dia dos fatos a Força Tática do 13º Comando Regional da Polícia Militar de Água Boa recebeu uma denúncia anônima informando que grande quantidade de entorpecentes havia chegado no município de Nova Xavantina advinda de Cuiabá para abastecimento das ‘Bocas de Fumo’ locais. As informações preliminares declinavam que as drogas estavam estocadas na residência do adolescente [T. A. V.], onde havia intenso fluxo de pessoas e veículos.

Diante das informações a Polícia Militar empreendeu diligências no local e identificou os denunciados Cícero e Ítalo deixando a residência em uma motocicleta ‘Twister’ em atitudes suspeitas, o que culminou na abordagem de ambos.

Ao perceberem a aproximação dos policiais os denunciados Veloso e Victor e o adolescente [T. A. V.] apossaram-se das porções maiores de drogas, escalaram o muro que circunda a residência e fugiram. No entanto, durante a fuga o trio deixou cair 02 tabletes de substância análoga à ‘maconha’. Iniciou-se uma perseguição c/c a apreensão do denunciado Veloso.

No curso do procedimento de busca e apreensão na residência, além dos 02 tabletes de maconha que os denunciados Veloso e Victor e o adolescente Thierry deixaram cair, foram encontradas 03 tabletes de substância análoga à ‘maconha’ pesando tudo aproximadamente 8,5 kg (oito quilos e meio); 13 trouxinhas de substância análoga à pasta base pesando tudo aproximadamente 5 g (cinco gramas); quatro rolos de papel-filme; uma balança de precisão; e um prato contendo resquícios de drogas.

Em revista pessoal no denunciado Cícero foi localizada a importância de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) em moeda corrente escondida em suas vestes.

No curso da diligência policial os denunciados Cícero, Ítalo e Veloso confessaram que as drogas encontradas eram destinadas ao abastecimento das ‘biqueiras’ da região e que parte do entorpecente havia sido entregue na casa do adolescente [H. H. C. C.].

Em continuação às investigações a Força Tática deslocou-se até a casa do adolescente [H. H. C. C.] e encontram-no na companhia dos denunciados Washington e Carlos e do adolescente [M. A. L. L.].

Durante as buscas pessoais foram localizadas 03 porções de substância análoga à pasta base de cocaína nas vestes do denunciado Washington, tudo pesando aproximadamente 5 g (cinco gramas), e na residência foi localizado um rolo de papel-filme comumente utilizado para embalar as drogas.

No curso das diligências policiais os denunciados Washington e Carlos e os adolescentes Hatos e Marcos Antônio confessaram que as drogas ali encontradas seriam processadas/misturadas com materiais diversos para revenda em porções, ao custo de R$ 20,00 (vinte reais) cada unidade
” [denúncia, id. 105147464, pp. 66-69].

Ao fim e ao cabo da instrução criminal, a autoridade judiciária de origem reconheceu apenas a
parcial procedência
da denúncia, absolvendo todos os codenunciados da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, bem como,
desclassificando
a conduta inicialmente capitulada na forma do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 para o codenunciado
Washington
para aquela do art. 28 do mesmo Diploma Legal,
absolvendo

Carlos Alberto
e
Cícero
da imputação da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, e
condenando apenas
Veloso e Victor na forma do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ao estabelecer tal conclusão, amparou-se nos seguintes fundamentos:

“
Analisadas as provas carreadas aos autos, verifico haver restado comprovado ter a Força Tática da polícia militar da cidade de Água Boa-MT, que tem atuação também na cidade de Nova Xavantina-MT, recebido uma denúncia anônima de que possivelmente haveria atividade de traficância em determinada residência desta cidade.

Ao chegarem em Nova Xavantina, os policiais militares Abner James Lopes Campos, Paulo Cesar Fernandes de Andrade, Mauri Alberto Moresco Júnior e Adailton Martins Vieira se deslocaram para o local indicado e abordaram os denunciados Cícero e Ítalo em uma motocicleta, em frente à residência do menor [T. A. V.].

Cícero e Ítalo foram revistados, contudo não portavam nada ilícito. Cícero portava a quantia de duzentos e quarenta e cinco reais. Os denunciados foram algemados e colocados de frente para uma parede no interior da residência.

Paralelamente à abordagem de Cícero e Ítalo, os denunciados Veloso e Victor Scapini, na companhia do menor [T. A. V.], proprietário da residência, pularam o muro e empreenderam fuga.

Durante a fuga, os fugitivos dispensaram tabletes de maconha pelo caminho.

Veloso foi capturado e levado de volta para a residência, ao passo que Victor Scapini e [T. A. V.] não foram pegos.

Realizadas buscas na casa de [T. A. V.], foi feita a apreensão de cinco tabletes de maconha (amostra A) e treze porções de pasta-base de cocaína embaladas e prontas para a venda (amostra B), um prato de cor azul com resquícios de drogas, cinco rolos de filme plástico, uma balança de precisão, uma embalagem plástica de cor verde e outros objetos.

Em seguida, a guarnição policial se deslocou para a casa do menor [H. H. C. C.] e fez a abordagem do denunciado Washigton, que portava três porções de pasta-base de cocaína (amostra C).

Em continuação, ingressaram na residência e fizeram a apreensão dos menores [H. H. C. C.] e [M. A. L. L.] e do denunciado Carlos Alberto.

Realizada revista na residência, foi encontrada uma pequena porção de maconha (amostra D).

Para a configuração do crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, é imprescindível que se comprove a existência de liame subjetivo entre os agentes, com conjugação de vontades e animus associativo permanente e estável para o exercício da narcotraficância.

É dizer, precisam agir em ‘societas sceleris’, com estabilidade, permanência e gestão compartilhada.

[...]

Este, contudo, não é o caso dos autos, pois as provas não demonstram a existência de associação estável e permanente entre os réus, tampouco a divisão de tarefas, de modo que a absolvição é o único caminho constitucional a ser trilhado em relação à imputação da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006.

Quanto à imputação da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, os pedidos formulados na denúncia merecem parcial procedência.

Os denunciados Cícero e Ítalo foram presos em frente à casa do menor Thierry, contudo não portavam nenhum objeto ilícito.

Tampouco foi demonstrado nexo causal entre sua conduta, qual seja, estar em frente à casa de Thierry, e as drogas e demais petrechos apreendidos.

As provas produzidas não descartam a possibilidade de participação de Cícero e Ítalo no crime descrito na denúncia, contudo também não demonstra com a necessária certeza a mesma participação, sendo deveras insuficiente.

Dessa forma, havendo dúvidas intransponíveis, devem ser absolvidos em homenagem ao brocardo ‘in dubio pro reo’, pois insuficientes as provas.

O mesmo se diz para o denunciado Carlos Alberto, que foi preso na residência de [H. H. C. C.], onde foi apreendida a ínfima porção de 0,837g de maconha, pertencente a este.

As provas não demonstram qualquer vínculo entre Carlos Alberto e os entorpecentes apreendidos na posse de [H. H. C. C.], Washigton, [T. A. V.], Victor Scapini e Veloso.

Assim, pela insuficiência de provas, deve ser absolvido Carlos Alberto.

Em relação ao denunciado Washigton, preso em flagrante na posse de três porções de pasta-base de cocaína cujo peso foi aferido em 5,503g, deve a imputação ser desclassificada para posse de droga para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Isto porque, em princípio, não se verifica, pelas provas produzidas, qualquer nexo entre Washigton e o entorpecente apreendido na residência de [T. A. V.].

Ademais, não havia na residência de [H. H. C. C.] qualquer circunstância indicativa da prática do crime de tráfico de drogas.

A prova produzida se limitou a demonstrar que Washigton foi preso na casa de [H. H. C. C.] portando as três porções de pastabase de cocaína, contudo não foi demonstrado que tal entorpecente se destinava ao tráfico.

Assim, a desclassificação da imputação, nos termos do artigo 383 do CPP, é medida que se impõe.

Quanto a Victor Scapini e Veloso, em que pese terem afirmado não estarem na residência de Thierry no momento dos fatos, suas versões não merecem amparo, pois dissociadas das demais provas produzidas nos autos.

É bem sabido que a inocência é presumida como garantia constitucional prevista expressamente no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, de modo que incumbe ao órgão acusatório demonstrar a prática do crime em todos os seus substratos.

Entretanto, é ônus do réu a produção de prova quanto aos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos da pretensão acusatória quando alegados, nos termos do artigo 156, caput, do CPP.

Veloso e Victor afirmaram não estar no interior da residência de [T. A. V.] no momento da abordagem policial, contudo sua versão é conflitante com os relatos prestados pelos policiais militares, que afirmaram ter Victor e Thierry conseguido fugir, ao passo que Veloso foi capturado logo após terem pulado o muro.

Assim, restou demonstrado que [T. A. V.], Veloso e Victor Scapini estavam na residência por ocasião da chegada da polícia militar e fugiram do local pulando o muro, momento em que jogaram tabletes de drogas por onde passaram.

Na residência de [T. A. V.] foi apreendida expressiva quantidade de droga, ou seja, cinco embrulhos de maconha pesando 8,5206kg e treze embrulhos de pasta-base de cocaína pesando 6,185g, além de uma balança de precisão, cinco rolos de filme plástico, uma embalagem plástica na cor verde e um prato de cor azul com resquícios de drogas.

Como se verifica, os petrechos apreendidos em poder dos réus Victor e Veloso e do menor [T. A. V.] indicam que, além de haverem adquirido e mantido o entorpecente sem autorização legal ou regulamentar, os increpados estavam preparando a droga para a comercialização.

Não há que se falar em posse de droga para consumo próprio, dada a natureza e quantidade do entorpecente, aliadas à presença de petrechos utilizados para preparo, tais como balança de precisão e embalagens plásticas.

Assim, a condenação de Veloso e Victor Scapini é medida decorrente do próprio conjunto probatório produzido nos autos.

Também restou demonstrado que o crime de tráfico de drogas foi praticado na companhia do menor [T. A. V.], de modo que deve incidir a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006.

Por outro lado, prevê o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, a figura do tráfico privilegiado, que permite a redução da pena do crime de tráfico de drogas de um sexto a dois terços se presentes os seguintes requisitos:

1. Agente primário e de bons antecedentes.

2. Ausência de dedicação a atividades criminosas.

3. Não integrar atividade criminosa.

O denunciado Veloso não faz jus ao benefício, pois sua folha de antecedentes criminais juntada aos autos demonstra sua dedicação a atividades criminosas, estando respondendo, ou tendo respondido, por diversos inquéritos policiais e ações penais nesta comarca (autos código 11660, 12187, 13792, 74744, 77328, 79815, 112511 e a presente ação penal), bem como tendo cumprido pena pela prática do crime de roubo (PEP n.º 23750, cuja pena foi extinta em 27.08.2013).

Victor Scapini, igualmente, não faz jus ao benefício, haja vista dedicar-se a atividades criminosas, estando investigado pela prática de tráfico de drogas no inquérito policial de código 112260.

Além do mais, Victor Scapini é figura reconhecida nesta comarca pela prática de ilícitos penais desde sua menoridade, possuindo em seu desfavor registros de apreensões em flagrante e processos para apuração de atos infracionais (autos código 101734, 102204 e 102852, dentre outros).

Pondero ser perfeitamente possível a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
” [sentença, id. 105147468, pp. 86-88].

Passo a analisar os anseios recursais.

I. APELO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS NA FORMA DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006

De acordo com o arrazoado acusatório, as circunstâncias da apreensão das drogas e o relato de policiais identificariam a
affectio societatis
característica do crime de associação para o tráfico de drogas.

“
Em que pese as negativas dos Apelados, constata-se que suas palavras não convencem, são isoladas e destoam das provas dos autos.

Ora, é nítido que os Recorridos tentaram imputar ao adolescente Thierry as práticas delitivas, na tentativa de se eximirem da responsabilidade criminal!

Conforme é de conhecimento da literatura jurídica e reconhecido pela jurisprudência, é comum os adolescentes que fazem parte da associação assumirem a autoria nos delitos de tráfico de drogas para livrar o imputável, conforme verificado no caso.

No entanto, no caso as provas comprovaram que os Recorridos Cícero, Carlos, Veloso, Washington, Ítalo e Victor estavam associados para praticarem o tráfico de drogas! Ademais, além dos Apelados Victor e Veloso, da mesma forma se comprovou que os Recorridos Cícero, Carlos, Ítalo e Washington estavam traficando drogas nesta cidade, de forma associativa, reitere-se.

Consta das provas que os Recorridos Cícero e Ítalo foram abordados na porta da residência dos comparsas Veloso e Victor em atitudes suspeitas, o que culminou na abordagem de ambos, em um contexto de traficância, sendo que dentro da residência havia grande quantidade de drogas!

Com relação aos Apelados Washington e Carlos, eles foram abordados na casa do adolescente Hatos (conhecido no meio policial pela prática de crimes de tráfico de drogas), sendo que durante as buscas pessoais foram localizados 03 porções de substância análoga à pasta base de cocaína nas vestes de Washington, tudo pesando aproximadamente 5 g (cinco gramas) e pronta para o comércio/repasse.

Ainda, na casa foi localizado um rolo de papel-filme, comumente utilizado para embalar as drogas.

Dessa forma, as provas dos autos autorizam concluir que o tráfico de drogas era exercido de forma associativa, com liame subjetivo, estabilidade, permanência e comunicabilidade entre as ‘bocas de fumo’ mantidas pelos Recorridos, situação que justifica a reforma da sentença a fim de condenar todos os Recorridos como incursos no art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
” [razões do MP, id. 105147469, pp. 10-11].

Conforme narrou o policial militar
Abner James Lopes Campos
à autoridade policial [depoimento prestado em 27/3/2019, id. 105147463, pp. 21-12], em descrição corroborada pelo também policial militar
Mauri Alberto Moresco Júnior
(depoimento id. 105147463, p. 25), naquele dia 27 de março de 2019, receberam informações de que havia chegado uma grande carga de drogas em Nova Xavantina/MT, que estaria na residência do adolescente [T. A. V.], já conhecido pelo envolvimento na traficância, bem como que no local ocorria elevada movimentação de pessoas e veículos, que entravam e saíam com invólucros de plástico.

Diante dessas informações, referidos militares se dirigiram ao local, oportunidade em que se depararam com uma motocicleta modelo
Twister
, cor vermelha, saindo da residência, que era conduzida por
Cícero
e
Ítalo
.

Durante a abordagem dos condutores da motocicleta, a guarnição
visualizou três indivíduos pulando o muro da residência
, os quais
deixaram cair dois tabletes envoltos em embalagem plástica de cor verde
, cujo conteúdo se tratava de
maconha
. Realizado o acompanhamento, os policiais lograram realizar somente a captura de
Veloso Silva Rodrigues
, tendo os demais, reconhecidos como sendo
Victor Scapini Brito
e [T. A. V.], conseguido evadir do local.

Ao adentrarem na residência, os policiais localizaram,
dentro de um quarto
, além dos demais objetos descritos na apreensão,
três tabletes de maconha envoltos em embalagem plástica verde, semelhantes aos que foram deixados para trás
no quintal da residência quando da fuga dos suspeitos;
13 trouxinhas de pasta-base de cocaína; uma balança de precisão; um prato com resquícios de droga; e 04 rolos de plástico-filme, comumente utilizado para embalar drogas
[vide B. O. 2019.94269, id. 105147463, pp. 13-14].

Descreveram, ainda, os militares, que segundo informações obtidas “dos suspeitos” [sem assinalar quem, exatamente, podendo-se extrair que pode ter sido os ocupantes da
Honda Twister
vermelha, ou sejam Cícero e Italo, ou, ainda, Veloso, já que somente eles foram detidos naquela oportunidade] a substância entorpecente era proveniente da capital do estado e seria distribuída nas “
biqueiras
” da cidade, sendo que uma porção já havia sido entregue na casa da pessoa conhecida como “
Menor
”, posteriormente identificado como sendo o adolescente [H. H. C. C.].

Em poder de
Cícero Silva Brás
foram encontrados e apreendidos R$245,00 em espécie, consoante termo de exibição e apreensão no id. 105147463, p. 31].

Aliás, realizada diligência na residência deste último adolescente, também foram encontrados o adolescente [M. A. L. L.], bem como os adultos
Washington Henrique Pinheiro dos Santos
e
Carlos Alberto Rocha
. Na ocasião, em revista pessoal, foram encontradas
03 (três) pedras grandes de pasta-base de cocaína junto às vestes de Washington, além de um rolo de papel-filme
[semelhante aos encontrados na casa do adolescente [T. A. V.]), sendo que, segundo relataram os policiais militares,
em entrevista informal
, os
suspeitos
informaram que
as 03 (três) pedras de pasta-base de cocaína seriam processadas a fim de aumentar seu volume e posterior comercialização
.

Interrogado na fase extrajudicial [interrogatório inquisitorial no id. 105147463, pp. 47-49), o recorrido
Ítalo Medeiros da Silva
aduziu que na data do fato estava na companhia de
Cícero
, quem lhe convidou para
consumir maconha em uma residência no Bairro Barro Vermelho
.

Após se deslocarem ao local, parou em uma residência indicada por
Cícero
, momento em que foram imediatamente abordados pela Polícia Militar. Salientou que, após abordagem policial, não foi localizada nenhuma droga junto a si ou
Cícero
, entretanto, após ter sido detido e levado para o interior da residência, visualizou os policiais retirarem de dentro da casa alguns tabletes de maconha.

Por sua vez, o recorrido
Cícero Silva Bras
[interrogatório inquisitorial no id. 105147463, pp. 26-28) permaneceu em
silêncio
, assim como
Veloso Silva Rodrigues
[idem, pp. 37-39].

Por sua vez, o recorrido
Carlos Alberto Rocha
negou qualquer envolvimento, quer na narcotraficância, quer na associação ao tráfico, narrando que, na data do fato, dirigiu-se para a residência do adolescente [H. H. C. C.] com a finalidade de buscar a própria bicicleta, sendo que ali já se encontravam o referido adolescente, bem como o outro adolescente [M. A. L. L.], e
Washington
.

Durante a abordagem policial
não foram encontrados entorpecentes
na residência, somente
Washington
possuía as três pedras de pasta-base de cocaína, que os policiais dizem que seria “batizada” para render um volume maior e ser revendida.

Washington Henrique Pinheiro dos Santos
, de sua parte [idem, pp. 42/44), negou que a intenção fosse de revender, mas, de apenas consumir o “óleo”, dizendo ainda que adquiriu não naquela residência, mas de um rapaz residente no bairro Jardim Tropical, e que, após,
saiu no intento de comprar maconha
, tendo se deslocado à casa de [H. H. C. C.] para assim proceder, salientando ainda não possuir conhecimento sobre a droga apreendida anteriormente, nem mesmo sabe quem são as pessoas de
Ítalo
,
Veloso
e
Cícero
.

O adolescente [M. A. L. L.], ouvido na Delegacia de Polícia (pp. 54-55), afirmou ter ido até a residência de [H. H. C. C.] com a finalidade de lhe devolver dois shorts e um narguilé, sendo que, ao chegar no local, encontrou a genitora do adolescente e
Carlos Alberto
, tendo ali permanecido até a chegada de [H. H. C. C.], cujo interregno demorou cerca de 30 minutos. Após sair daquela residência, foi abordado por policiais militares, quem já estavam com
Ítalo
,
Veloso
e
Cícero
no interior da viatura, onde havia uma grande quantidade de droga apreendida. Disse ter sido apreendido e levado à residência de [H. H. C. C.], onde a polícia realizou buscas e
não encontrou qualquer produto ilícito
, sendo que, enquanto se encontrava ali, os policiais trouxeram a pessoa de
Washington
, com quem foi apreendida uma quantidade de drogas.

Por último, o adolescente [H. H. C. C.], ouvido na fase extrajudicial [pp. 59-60] sustentou que ao tempo do fato estava em sua casa juntamente com
Carlos Alberto
,
Washington
e [M. A. L. L.], alegando que
Carlos Alberto
foi até lá para pegar uma bicicleta e [M. A. L. L.] para pegar um narguilé. Aduziu que estavam conversando e fumando maconha quando os policiais militares adentraram na residência e realizaram a abordagem, tendo sido encontrado na casa apenas uma pequena porção de maconha, que estava na janela de seu quarto, e com
Washington
, 03 porções de pasta-base de cocaína.

Foi realizada a perícia de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, todavia, não foi possível descortinar qualquer dado que pudesse contribuir para a elucidação dos fatos [laudo n. 2.10.2019.37917-01, no id. 105147466, pp. 71-80].

É importante salientar ainda que na casa de [T. A. V.] foram apreendidos, além de um bilhete de ônibus datado de 26/3/2019, em nome do próprio adolescente, de Primavera do Leste para Nova Xavantina, também foram
apreendidas seis fotografias 3x4 de
Victor Scapini

Brito
, consoante se depreende do id. 105147463, p. 97, fazendo deduzir que ele teria se deslocado para outra cidade com a finalidade de buscar a droga, possivelmente em concurso com
Victor
, o que na fase inquisitorial não foi possível descortinar, visto que ele não foi encontrado na fase inquisitorial.

Contudo, em Juízo o referido adolescente foi ouvido e declarou que desconhecia as pessoas de
Washington
, ou, ainda,
Cícero
e
Italo
, não sabendo por qual motivo estes dois últimos foram abordados em frente à sua casa, confirmando, de outro lado, que realmente conhece
Carlos Alberto
pois andavam juntos na rua. Afirma ainda que a Força Tática efetivamente esteve em sua residência e apreendeu a maconha disposta em forma de tabletes, sendo que na ocasião pulou o muro e conseguiu fugir, ao passo que
Veloso
conseguiu fugir.

Disse que na ocasião mantinha documento pessoal e fotografia de
Victor
como garantia de pagamento de droga que ele havia adquirido anteriormente, e que
Veloso
realizava a função de faxineiro da casa onde mantinha as drogas, dizendo que ele não realizava o comércio malsão.

Disse ainda que embora o irmão Alcebiades morasse em sua companhia, não sabia das atividades ilícitas ali realizadas.

Assinalou que é o único proprietário da droga apreendida em sua residência, e que a adquiriu ao preço de R$10.000,00 da pessoa de “Negão”.

[H. H. C. C.] também foi ouvido em Juízo, ocasião em que negou que pratique o tráfico de drogas, confirmando ainda a apreensão de três pedras de pasta-base de cocaína em poder de
Washington
. De outro lado, assinalou que já se dirigiu para a casa de [T. A. V.] para comprar drogas. Disse ainda que nada foi encontrado na própria casa, negando que
Carlos Alberto
seja traficante de drogas.

Por sua vez, o policial militar
Adailton Martins Vieira
[vide mídias anexadas nos ids. 105147471-105147473] narrou em Juízo que realizava patrulhamento na cidade de Nova Xavantina junto a equipe da Força Tática, ocasião em que, no bairro Barro Vermelho, em uma casa conhecida por denúncias anteriores ser local de realização do tráfico de drogas, saindo duas pessoas em atitudes suspeitas. Ao pararem a viatura, os rapazes voltaram correndo, enquanto outros pularam o muro e fugiram jogando tabletes. O depoente e outros policiais abordaram os dois rapazes que estavam saindo da residência. Dos suspeitos que fugiram, um foi pego em um morro, ao passo que [T. A. V.] e
Victor Scapini Brito
conseguiram escapar.

Salvo engano, foram apreendidos seis tabletes. Assinala que “parece” que havia quatro pessoas na casa, pois dois ficaram no local e dois pularam o muro. Não se recorda se foram apreendidas outras drogas além dos tabletes de maconha, mas acredita ter sido apreendida uma balança de precisão.

Adailton
afirma que também participou das diligências realizadas na segunda casa. Havia mais pessoas na segunda casa, onde foram encontrados dinheiro e alguma quantidade de droga, contudo não se recorda com precisão. Alega que é policial em Água Boa, mas atua em toda a região que abrange Campinápolis, Nova Xavantina, Querência e Bom Jesus. [T. A. V.] era de Água Boa, onde já se envolvia com esse tipo de crime. Afirma que
já participou de diligências envolvendo Victor Scapini Brito
em Nova Xavantina. Os demais também foram abordados, mas não se recorda de ter sido apreendido objeto ilícito.

As pessoas presas foram encaminhadas à delegacia de polícia.

A casa foi identificada por
diversas denúncias anônimas indicando a presença de pessoas suspeitas e de que poderia estar sendo utilizada para atividade ilícita
, tendo isso ao local verificar a situação. Havia duas pessoas em uma moto
Twister
, sendo que
nada de ilícito foi encontrado no veículo
. O depoente não sabe se tais pessoas estavam chegando ou saindo. Parece que os motociclistas tinham saído e estavam voltando.

Parece que eles tinham ido àquela casa por causa de drogas, e
acha que os motociclistas falaram que estavam no local para comprar drogas
, não se lembrando se tais pessoas narraram tais fatos para o depoente ou para o comandante.

Quando os motociclistas avistaram a viatura da Força Tática, voltaram correndo para o interior da casa em atitude suspeita. Parece que avisaram os que estavam no interior da casa. Enquanto pararam a viatura em um lado da rua, os que se evadiram pularam o muro pela outra rua e perderam a droga durante a fuga. O depoente viu os suspeitos perdendo a droga na rua.
Quando entraram na casa, também viram drogas no quintal, na cozinha e no quarto
, de modo que a droga ficou espalhada em decorrência da fuga.

Adailton confirma que conseguiu identificar [T. A. V.] e
Victor Scapini Brito
como sendo as pessoas que fugiram. Como estavam em quatro pessoas na casa, não foi possível capturar todos.

Os fatos se deram à tarde, mas não sabe precisar o horário exato. Ainda havia luz solar, pois não era noite. Parece que foi encontrado dinheiro e droga na segunda casa, esclarecendo ser menos droga que na primeira casa. Não se recorda o nome do proprietário da casa, a qual já era conhecida pela polícia militar de Nova Xavantina e pela Força Tática de Água Boa, por meio de denúncias anônimas, por causa de “correrias” e aglomeração de pessoas suspeitas.

Mauri Alberto Moresco Júnior
também foi ouvido em Juízo [ids. 105147474-105147475] alega que a guarnição policial saiu de Água Boa para realizar diligências em Nova Xavantina, sob o pretexto de haverem informações relacionadas à remessa de uma carga de drogas naquela cidade, e que ao chegarem em Nova Xavantina, abordaram ocupantes de uma motocicleta, que parou em frente à residência indicada como sendo a suspeita de ser local de ocorrência de crime. Ao pararem a viatura, afirma que viu duas ou três pessoas saíram correndo de dentro da casa,
dispensando tabletes de maconha
.

Um policial ficou fazendo a guarda das pessoas abordadas na motocicleta enquanto os demais policiais saíram em perseguição às pessoas que fugiram da casa. Um dos rapazes foi capturado, sendo
Veloso
.

Os tabletes de maconha dispensados durante a fuga foram apreendidos. Não se recorda da quantidade de drogas apreendidas em referida casa.
Mauri
alega que não realizou buscas na residência, pois ficou fazendo a segurança das pessoas apreendidas, de modo que não sabe o que foi encontrado no local. Não foram encontrados objetos ilícitos com as pessoas abordadas na motocicleta.

Foram localizados bens ilícitos pertencentes às pessoas que fugiram da casa. Afirma que não participou das diligências realizadas na segunda casa, pois ficou responsável por fazer o boletim de ocorrência. Alega que
nunca havia atendido a nenhuma ocorrência envolvendo os denunciados
, contudo conhecia [T. A. V.], que era de Água Boa e já foi apreendido outras vezes, e
Victor Scapini Brito
, em razão de informações recebidas do pessoal de Nova Xavantina.

As situações envolvendo [T. A. V.] e
Victor Scapini
, das quais tomou conhecimento cuidavam de tráfico de drogas. O depoente abordou apenas uma motocicleta, esclarecendo que, assim que chegaram, as pessoas pularam o muro e os policiais saíram em perseguição. Os ocupantes da motocicleta foram interrogados pelo Capitão Campos. As
drogas foram dispersadas na rua, próximo ao muro da residência, no quintal e no interior da casa
.

Reconheceu que as pessoas que fugiram da residência eram [T. A. V.] e
Victor Scapini
, segundo informação prestada pelo terceiro que foi capturado, embora alegue não ter visto os rostos das pessoas que fugiram pelo muro. Não sabe se havia alguém usando drogas na casa.

Além de [T. A. V.], não sabe identificar os demais menores envolvidos. O depoente não sabe a quem pertencia a casa da primeira abordagem.

Paulo César Fernandes de Andrade
[id. 105147476-105147477] reitera os depoimentos anteriores, alegando ainda que participou da diligência na segunda casa, ocasião em que confirmou a apreensão das três pedras de pasta-base em poder de
Washington
, e noticiou ainda que [T. A. V.] é conhecido no meio policial pelo tráfico de drogas, conhecendo ainda
Victor Scapini Brito
do meio policial, embora não se lembre por qual motivo.

O investigador de polícia
Jean Eder Ferreira da Silva
assinalou em Juízo que conhece todos os envolvidos, embora não tenha relacionado concretamente uns aos outros. Disse que a apreensão de drogas aqui tratada foi uma das maiores ocorrida ao longo dos tempos, e que havia informações anteriores noticiando que grande quantidade de drogas chegaria a Nova Xavantina, sem dizer, entretanto, a quem pertenceria, e que por isso deu apoio à operação, ajudando na apreensão das drogas.

Disse ainda que a residência onde a maconha foi apreendida era um ponto conhecido de venda de drogas, bem como sabia que o adolescente [H. H. C. C.] possuía relevante histórico de envolvimento com o narcotráfico, sem assinalar aspectos de relevância sobre a associação com os adultos.

Carlos Alberto Rocha
negou que seja traficante ou associado de qualquer um dos envolvidos, mesma premissa sustentada por
Cicero Silva Bras
, que assinala que se dirigiu à casa de [T. A. V.] para consumir drogas, mesma versão e
Italo Medeiros da Silva
, enquanto
Veloso Silva Rodrigues
assinala que não sabia da droga na casa de [T. A. V.] e que somente correu da polícia depois de observar a presença da maconha no local, não sendo verdade que tenha assumido a propriedade da droga na delegacia de polícia.

Washington
reitera a versão inquisitorial salientando que as três porções de pasta-base encontradas em seu poder haviam sido adquiridas em outro local, e que pretendia consumi-las, afirmando que não vende drogas e que estava procurando maconha para também usar, chegando até a casa de [H. H. C. C.].

Por último,
Victor Scapini Brito
reconheceu que realmente esteve na casa de [T. A. V.] em momento anterior ao da presença policial, adquirindo maconha e deixou a certidão de nascimento como garantia de dívida, e que não sabia da quantidade de drogas armazenada pelo adolescente por ocasião da incursão policial.

Dentro desse contexto probatório, não se vislumbram suficientes elementos a determinar a presença de elo associativo estável e permanente entre os apelados em sentido a possibilitar o acolhimento da tese acusatória quanto à prática do ilícito penal do art. 35 da Lei Antidrogas.

As informações preexistentes contidas nos depoimentos policiais judiciais não determinam o vínculo estável e permanente entre o adolescente [T. A. V.] sabidamente proprietário da droga apreendida, e os demais.

Ao que consta, aliás, os apelados
Italo
e
Cícero
teriam se deslocado para a residência de [T. A. V.] porque sabiam que este último comercializava as drogas que pretendiam consumir, ao passo que os depoimentos policiais não confirmam a tese esposada pelo Cap PM Abner James Lopes Campos, na fase inquisitoral, no sentido de que parte da droga teria sido enviada para a casa do adolescente [H. H. C. C.] para que este abastecesse a própria “biqueira”, já que lá nada foi encontrado.

Note que sequer o policial militar
Mauri Alberto Moresco Júnior
, que na fase inquisitorial “ratificou” todo o depoimento prestado pelo comandante da guarnição da polícia militar, confirmou em Juízo a tese de que a droga serviria para alimentar a “biqueira” que se disse existir na residência de [H. H. C. C.].

Assim, não é possível vincular a droga encontrada na casa de [T. A. V.] aos acusados absolvidos
Carlos Alberto Rocha
e
Washington Henrique Pinheiro dos Santos
, e, por consequência, atribuir-se a
affectio societatis
sinalizada no apelo acusatório.

A propósito, interessa transcrever o trecho do judicioso parecer subscrito pelo eminente Dr. Gill Rosa Fechtner, segundo o qual “
se por um lado se apresenta possível e até provável a imputação atribuída aos apelados, por outro não se pode olvidar que o direito penal não opera com conjecturas e a probabilidade não equivale a certeza, de sorte que a única solução que se impõe, mesmo não descartando a possibilidade de os réus serem culpado em relação ao crime de associação para o tráfico, é o decreto absolutório, quanto aos réus Ítalo, Carlos Alberto e Cícero, e desclassificatório em relação ao réu Washington, tal como especificado na r. sentença
” [id. 108076464, p. 16].

O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 está assim descrito:

“[...]
associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei
”.

Constitui a conduta incriminada a incursão no verbo “
associar-se
”. Desse modo, a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas não prescinde da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, sendo insuficiente a união ocasional e episódica, sob pena de transformar um simples concurso de agentes na figura típica em questão, cujo objetivo jurídico é a tutela da paz pública.

Nessa senda, Guilherme de Souza Nucci reafirma que o tipo penal insculpido no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 retrata verdadeiro crime de associação criminosa “
específica do tráfico ilícito de entorpecentes
”, que, por assim concluir, demanda “
prova da estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
” (
in

Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, 3.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 335).

Assim, extrai-se que o especial fim de agir, consistente no ânimo associativo estável e perene, entre duas ou mais pessoas, para o cometimento de crimes relacionados ao tráfico de drogas, traço distintivo primordial de outras condutas semelhantes, a exemplo do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), cobra solene presença na esfera de imputação subjetiva do tipo penal tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, caracterizando o que se denomina societas sceleris, sob pena de atrair um simples encontro ocasional de vontades (
concursus delinquentium
) à esfera de punibilidade penal, fazendo incidir um efeito não querido pela legislação criminal correlata.

Nessa mesma senda, Vicente Greco Filho leciona, em precisos termos:

“
Para incidência do caput do delito agora comentado, em virtude da cláusula ‘reiteradamente ou não’, poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concursos de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria. O tipo é especial em relação ao art. 288 do Código Penal (...). O conteúdo do crime, porém, é igual ao do seu similar
” (
in

Tóxicos: prevenção-repressão
. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, página 209).

Nesse mesmo sentido está a lição do saudoso Min. Teori Albino Zavascki, no HC 124164/AC, julgado pela 2ª Turma do Pretório Excelso em 11/11/2014:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência.

2. No particular, concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido. 3. ‘Não é questão de prova saber-se da tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não se discute, mas se admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualificação jurídica de fato, operação à qual sempre se prestou o habeas corpus’ (RHC 75236; Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ 1º/8/1997). 4. Habeas corpus concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré
” (STF, HC 124164, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014).

No caso encimado,
portanto, inexistem provas irretorquíveis e indenes de dúvida sobre a autoria do crime, impõe-se a conclusão absolutória, consoante assente posicionamento jurisprudencial:

“
Aplicação do princípio ‘in dubio pro reo’. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, ‘a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática. Deram parcial provimento. Unânime
” (RJTJERGS 177/136).

Nesse aspecto, em que pese tenha o órgão acusador aduzido que a versão dos apelados não retrata a verdade absoluta dos autos, máxime em razão de supostas contradições, por outro lado, nenhum elemento concreto, verossímil, neles se produziu, capaz de elidi-lo.

Da mesma forma, quanto à imputação do crime de tráfico de drogas imputado a
Cícero Silva Brás
,
Carlos Alberto Rocha
,
Washington Henrique Pinheiro dos Santos
e
Ítalo Medeiros da Silva
, malgrado Washington haja sido surpreendido em poder de pequena quantidade de pena-base, não se houve com a comprovação de que ele pretendia revende-la, tampouco qual seria a destinação dos 0,87g de maconha apreendidos em poder de Carlos Alberto, salientando-se que Cicero sequer foi preso em flagrante com qualquer quantidade de droga.

Daí, por conseguinte, emerge a indiscutível necessidade de aplicação do axioma
in dubio pro reo
, para o fim de coarctar o peso da condenação carente de elementos inequívocos de prova.

Assim,
mantenho a absolvição dos apelados
Cícero Silva Brás
,
Carlos Alberto Rocha
,
Veloso Silva Rodrigues
,
Washington Henrique Pinheiro dos Santos
,
Ítalo Medeiros da Silva
e
Victor Scapini Brito
, da acusação da prática do crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/2006
, por ausência de prova inequívoca, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. APELO DEFENSIVO – REDIMENSIONAMENTO PENAL – DESPROPORCIONALIDADE DAS FRAÇÕES DE AUMENTO DE PENA

Consoante já exposto anteriormente, a defesa comum aos apelantes
Veloso Silva Rodrigues
e
Victor Scapini de Brito
postula a nulidade ou reforma da dosimetria da pena, com a finalidade de promover a
redução da pena-base
, assinalando a desproporcionalidade do aumento de acima do mínimo legal ante a quantidade de droga apreendida e, com relação a
Veloso
, também quanto à fração pelos maus antecedentes, impondo-se reforma.

De pronto cumpre rechaçar a arguição de nulidade
, pois a tese de desproporcionalidade dos acréscimos penais constitui mero
error in judicando
, relacionado a possível ofensa a direito material [individualização da pena em sentido estrito por ofensa ao princípio da razoabilidade em matéria de dosimetria da pena], incompatível com a aventada ocorrência de nulidade, que somente teria lugar na hipótese de
error in procedendo
[erro formal]. Dispensa-se maiores digressões a respeito do tema, em razão de sua obviedade.

Quanto à fração de 2/5 pela quantidade e natureza da droga apreendida em poder de
Victor
e
Veloso
, esclarecem os autos, em especial, o incluso BO 2019.94269, no id. 105147463, pp. 8-16, amparado no auto de apreensão constante das pp. 17-18, laudo preliminar [pp. 19-20] e definitivo [pp. 82-85], a
apreensão de 8,526kg de maconha, dividida em cinco pacotes de tamanhos diversos
.

É importante registrar, a respeito, que a fixação da pena-base atende aos reclamos do art. 42 da Lei Antidrogas, que é bastante claro ao permitir que o juiz utilize a quantidade e a natureza da droga apreendida para a modulação da pena-base,
verbis
:

“
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

O escopo da norma incriminadora em questão, ao prever a preponderância da quantidade e natureza da droga, é punir com maior rigor aqueles que realizam o tráfico de drogas em maior escala, atingindo assim, um maior número de usuários, e, com maior relevância, a saúde pública como um todo.

Embora a lei penal não discrimine o que venha a ser grande quantidade, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores firmou-se no sentido de que a apreensão de 8,526kg de maconha demanda a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas, porque tal quantidade é suficiente para atingir um considerável número de usuários.

É oportuno registrar, a esse respeito, que, de acordo com a lição de Gianpaolo Poggio Smanio e Alexandre de Morais, “
a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância
” [
in
Legislação Penal Especial
, 10.ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114].

Assim, aqueles
8526g de maconha seriam suficientes para produzir 25.578 [vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e oito] “finos” de maconha
, representando assim, o perigo à saúde de milhares de pessoas, justificando o acréscimo na pena-base.

Nesse sentido, confira-se,
exempli gratia
:

“[...]
Considerando a expressiva quantidade de droga (mais de 9kg de cocaína em duas apreensões e 3,46g de maconha) como circunstância judicial preponderante, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, e a variação entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas aos delitos de tráfico de drogas de 5 a 15 anos de reclusão e de associação ao tráfico de 3 a 10 anos de reclusão, não identifico a alegada violação do art. 59 do CP, porquanto apresentados elementos idôneos aptos a justificar o aumento das reprimendas, na primeira fase
” [STJ, HC 357.275/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/8/2016, DJe 23/8/2016].

Logo, o acréscimo de 02 anos de reclusão acima do mínimo legal para a hipótese de apreensão de 8,5kg de maconha não se mostra desproporcional ou irrazoável a ponto de autorizar o abrandamento da resposta estatal.

Em relação ao apelante
Veloso
, entende que, em relação aos maus antecedentes, o fato criminoso que gerou a majoração da pena ocorreu há mais de sete anos. Nessa senda, conclui que “
o Supremo Tribunal Federal tem entendimento contrário ao do magistrado, impossibilitando-se que condenações criminais há mais de 5 (cinco) anos, contados da extinção ou cumprimento da pena, possam ser considerados como maus antecedentes, adotando-se o sistema da temporariedade
” [id. 105147469, p. 19],
devendo assim, ser considerado referido apelante primário e de bons antecedentes criminais
.

No caso, de acordo com o documento no id. 105147463, p. 120, o apelante possuía o PEP 0001947-32.2007.8.11.0012, cód. 23750, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Nova Xavantina, para o cumprimento da pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, tirado da Ação Penal 021/2005, cód. 13792, 1ª Vara de Nova Xavantina/MT, declarado extinta pelo cumprimento integral da pena, por sentença datada de 27/3/2013, transitada em julgado em 22/10/2013.

Com efeito, o decurso do
prazo quinquenal depurador
do art. 64, I, do CP, entre o cumprimento integral da pena e o crime aqui tratado, ocorrido seis anos após, permitiu ao apelante retornar ao
status quo
de primário, o que não impede, entretanto, o reconhecimento dos maus antecedentes criminais, na forma do art. 59 do CP.

Aliás, é bom que se diga, referida folha de antecedentes criminais não anota apenas esses dois processos, havendo ainda um terceiro, distribuído sob o protocolo 001617-20.2016.811.0012, cód. 79815, da 2ª Vara Cível e Criminal de Nova Xavantina/MT, que resultou na condenação provisória deste apelante pelo mesmo tipo de crime aqui analisado, ou seja, tráfico de drogas. Embora a ausência de definitividade pela interposição de recurso não possa influenciar na dosimetria da pena aqui tratada, sob pena de ofensa à Súmula 444/STJ, é certo que os fatos tratados no presente recurso não são isolados na vida do apelante, ou seja, não pode ser considerado um infortúnio episódico tal qual quer enaltecer a defesa.

De qualquer modo, a fração de 01 ano de reclusão, ou, 1/5 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o crime de tráfico de drogas, por sua vez, não se mostra irrazoável ou desproporcional, máxime porque o crime anterior de roubo que ensejou o acréscimo foi perpetrado com grave ameaça ou violência contra a pessoa, justificando tal elevação.

Na terceira fase, pede o
abrandamento da fração referente à causa especial de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
, aplicado em 1⁄2, para que seja minorado para o mínimo de 1/6
para ambos os apelantes
.

A autoridade judiciária de origem aplicou a fração acima mencionada justificando não só a presença do envolvimento do adolescente no crime, como, também, o fato de terem os apelantes se utilizado da residência dele para o crime [cf. sentença, id. 105147468, pp. 89 e 90].

Nesse plano, confiro razão à defesa, porque no caso espelhado, apurou-se apenas o envolvimento de um adolescente no fato criminoso, o qual, por sua vez, confessou a propriedade da droga e se trata, a bem da verdade, segundo o relato dos policiais ouvidos em Juízo, de pessoa já conhecida no meio policial em razão do envolvimento anterior com o narcotráfico.

Desse modo, a ausência de prova do elo associativo estável e permanente, bem como, a menor influência que os apelantes exerceram para o âmbito da corrupção efetiva do adolescente a praticar com eles o tráfico de drogas não autoriza a aplicação da fração de 1⁄2, sendo irrelevante que o crime tenha ocorrido na casa deste, já que tal dado não insufla nem maior, nem menor gravidade do fato.

Na doutrina de Guilherme de Souza Nucci [
Leis Penais Especiais
. vol. 1. 10.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2017, p. 632 [versão digital], a incidência da majorante em questão está intimamente relacionada com a menor capacidade que crianças e adolescentes podem exercer à sanha dos adultos, quer para o envolvimento, quer como destinatários do tráfico ilícito de drogas. Assim, quanto maior a influência exercida pelo adulto para o envolvimento da criança ou adolescente no narcotráfico, maior deve ser o aumento de pena.

No caso, sendo mitigada a influência que a ação delitiva atribuída aos maiores de idade causou no âmbito da corrupção do adolescente envolvido no tráfico de drogas, dada à ausência de pormenores que indiquem possível relação de autoridade e subordinação com os adultos, e, ainda, pela preexistência de informações sólidas de que o adolescente, à época do fato, já era conhecido no meio policial como pessoa intimamente relacionada à narcotraficância, não se justifica o aumento de 1/2 pela incidência da causa especial de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, sendo insuficiente a mera menção sobre a realização do crime na casa do adolescente, mesmo porque, nem ele assume que residia no local.

Mutatis mutandis
, confira-se:

“[...]
segundo jurisprudência desta Corte Superior, a incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006 em patamar superior ao mínimo legal exige motivação concreta, devendo o magistrado indicar as circunstâncias do delito que justifiquem a aplicação de fração superior a 1/6
[...]” [STJ, AgRg no HC 685.000/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/9/2021].

Assim, reduzo a fração da majorante para o mínimo legal de 1/6, pelo que, redimensionando a pena de ambos os apelantes, fixo a pena final definitiva de
Veloso Silva Rodrigues
em
09 anos e 04 meses de reclusão
, e
933 dias-multa
, valor unitário mínimo, mantido o
regime inicial fechado

ex vi
do art. 33, § 2º, “a”, do CP, e para
Victor Scapini Brito
, em
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão
, e pagamento de
680 dias-multa
, valor unitário mínimo, abrandando o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, na forma do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e desprovejo
a apelação interposta pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, De outro lado,
conheço e provejo parcialmente
o apelo interposto

pela defesa comum a
Veloso Silva Rodrigues
e
Victor Scapini Brito
, ambos qualificados e representados pela Defensoria Pública Estadual, somente para o fim de abrandar a fração de aumento de pena pela incidência do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, fixando,
ao primeiro
, a pena final e definitiva
09 anos e 04 meses de reclusão, e 933 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantido o
regime inicial fechado

ex vi
do art. 33, § 2º, “a”, do CP, e para
o segundo
,
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 680 dias-multa, valor unitário mínimo
, abrandando o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, na forma do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Oficie-se à VEP, comunicando-se imediatamente o resultado do presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021